Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO FISCAL. LEI DISTRITAL No 6.466/2019. ART. 12. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA JUNTO AO FISCO DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO DA RESPECTIVA COTA ÚNICA DO IMPOSTO. PRESSUPOSTO ATENDIDO TEMPESTIVAMENTE. FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, concernente no indeferimento da manutenção de isenção de IPVA 2025 para veículo automotor elétrico/híbrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da (i)legalidade da cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 de veículo híbrido, à luz da previsão do art. 12 da Lei no Lei 6.466/2019, o qual impõe como condição para a fruição da isenção a ausência de inscrição de dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, feita por intermédio de lei, estando prevista no art. 175 do Código Tributário Nacional (CTN). Em regra, a isenção decorre de lei que especificará suas condições e os requisitos necessários à sua concessão, informando os tributos sobre os quais recai e, quando preciso, sua duração (art. 176, caput, do CTN). 3.1. Sobre o tema específico dos autos, a Lei Distrital no 6.466/19 consagra em seu art. 2o a isenção do IPVA aos “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. Em seu artigo 12, a referida lei dispõe: “A pessoa física ou jurídica que estiver inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo não poderá fruir dos benefícios previstos nesta Lei, ressalvada a regularização dessa pendência, mediante pagamento da dívida ou parcelamento nos termos previstos na Lei Complementar no 833, de 2011, até a data do vencimento da respectiva cota única.”
4. Consoante se infere, embora a prévia inscrição na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal na data do fato gerador do tributo, de fato, obste a fruição dos benefícios fiscais previstos na Lei no 6.466/19, o próprio texto legal afirma ser possível o gozo da benesse quando houver a regularização da pendência “até a data do vencimento da respectiva cota única” (art. 12). 4.1. Na hipótese concreta, formulado requerimento de manutenção da isenção do IPVA para o veículo objeto do feito, em 23/01/2025, teve o autor ciência, na mesma data, de circunstância obstativa da manutenção de seu direito (existência de inscrição em dívida ativa), sendo orientado por servidor do GDF a regularizar sua situação até a data do vencimento da cota única do imposto para fazer jus a nova concessão da isenção, nos termos do art. 12 da Lei 6.466/2019. 4.2. Realizada regularização junto ao Fisco de forma tempestiva, conforme certidão positiva de débitos com efeito de negativa, datada de 24/02/2025 (mesma data do vencimento da cota única do IPVA), formulou o impetrante novo pedido de isenção, o qual restou indeferido ao fundamento de que “por ocasião do fato gerador do IPVA, havia dívida ativa relacionada ao proprietário do veículo”. 4.3. O indeferimento, entretanto, não pode prevalecer, pois, na forma do já mencionado art. 12 da Lei no 6.466/19, havendo regularização da pendência, até a data do vencimento da respectiva cota única, o contribuinte não pode ser excluído da isenção legal, mesmo se outrora constatada inscrição na dívida ativa junto ao fisco na data do fato gerador do tributo, como na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "Em relação à isenção do IPVA no âmbito distrital, embora a prévia inscrição na dívida ativa junto ao fisco do DF na data do fato gerador do tributo, de fato, obste a fruição dos benefícios fiscais previstos na Lei no 6.466/19, o próprio texto legal afirma ser possível o gozo da benesse quando houver a regularização da pendência “até a data do vencimento da respectiva cota única” (art. 12). Realizada regularização junto ao Fisco até referido marco temporal elegido pela lei distrital, o benefício deve ser concedido ao impetrante.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 175 do Código Tributário Nacional; art. 12 da Lei Distrital no 6.466/19.